Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705453-38.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AIDARE ARAUJO MELO DE FRANCA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, SERASA S.A. DECISÃO D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto por AIDARÊ ARAUJO MELO DE FRANÇA contra a sentença que, após homologar o pedido de desistência em face da segunda ré, “Serasa”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e deixou de conhecer o pedido contraposto. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso, no dia seguinte à interposição do recurso a parte autora colacionou aos autos os documentos ID 20929197 e 20929198. Contudo, a parte recorrente trouxe, apenas, comprovantes de pagamentos dos valores, deixando de anexar as respectivas guias com as informações processuais pertinentes. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 74.: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por AIDARÊ ARAUJO MELO DE FRANÇA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator